Tribunal: TJDFT
Processo: 0749457-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE.

1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao SISBAJUD.

2. O sistema SisbaJud traz novidades e maior amplitude na base de consulta, incluindo instituições financeiras que não existiam no antigo sistema Bacenjud. Com isso, ainda que o pedido de desarquivamento para a realização de novas pesquisas dependesse da indicação de bens passíveis de penhora, cumpre esclarecer que tal condição não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que o credor demonstre a plausibilidade e efetividade da medida pleiteada.

3. Agravo de instrumento provido.